Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704767-77.2024.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Claisa Leite Cordeiro Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal Apelados: Claisa Leite Cordeiro Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Claisa Leite Cordeiro (Id. 72118529) e pela autarquia Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Id. 72118531) contra a sentença (Id. 72118517) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. A demandante suscitou, em suas contrarrazões (Id. 72118534), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso de apelação manejado pela autarquia demandada, diante da ocorrência de indevida inovação recursal. Assim, manifeste-se a entidade autárquica recorrente a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator